Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
8000768-54.2022.8.05.0080

FORO: COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
-
1
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MICHAEL DAVID NOVAES SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO SANTANA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

ASSUNTO:
ART. 1
80
, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 1
80
DO CÓDIGO PENAL.
RÉU CONDENADO À PENA DE
0
1
(
UM
) ANO

DE RECLUSÃO
,
CONVERTIDA

POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE ACORDO COM O ART.

44,

§2° DO C
P,

ALÉM DO PAGAMENTO DE
1
2
(
DOZE
)
DIAS-MULTA, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSÕES RECURSAIS

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL.
INOCORRÊNCIA
. MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS.
FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA

2.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA.

IMPOSSIBILIDADE
.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVA JUDICIALIZADA CONSTITUIU ACERVO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE.

3
.
R
EDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO, EM DECORRÊNCIA DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
RECONHECE-SE A PRESENÇA DA REFERIDA ATENUANTE, CONTUDO, DEIXA-SE DE REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

4
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

5
. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8000768-54.2022.8.05.0080
da
1
ª VARA CRIM
INAL
DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
/BA, sendo apelante
MICHAEL DAVID NOVAES SANTOS
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER do Recurso e,
no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para apenas reconhecer a presença da atenuante da menoridade, deixando-se, contudo, de reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR